Tribunal: TCU
Processo: 010.656/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a atuação do Comitê de Governança, Risco e Controle (CGRC) no cumprimento do seu mister, referente ao período compreendido entre 24/4/2019 a 16/12/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado junto ao Comitê de Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde (CGRC-Funasa), realizada no período de 24/4/2019 a 16/12/2019, com o objetivo de acompanhar e avaliar sua atuação no cumprimento de seu mister, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ao Ministério da Saúde e ao Comitê Interministerial de Governança (CIG), por meio da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020; 9.2. arquivar o presente processo, após as comunicações devidas, em face de ter cumprido os objetivos delineados no item 9.3 do Acórdão-TCU-Plenário 705/2019.